Tribunal: STF
Processo: HC 255765
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado definitivamente por infração ao artigo 157, § 3º, segunda parte, e ao artigo 157, § 3º, segunda parte, c/c o artigo 14, II, na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena de 33 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e de 23 dias-multa.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a desproporcionalidade na fixação da pena-base; a ocorrência de bis in idem na consideração de maus antecedentes na primeira fase conjuntamente à reincidência; e a necessidade de maior redução da pena em razão do reconhecimento da tentativa.



    Requer-se, ao final, o redimensionamento da pena do paciente nesses termos.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no ponto em que interessa à presente impetração, trecho da decisão impugnada:



    “A controvérsia consiste na ocorrência de um possível constrangimento ilegal, caracterizado pelos critérios empregados na dosimetria da pena. 



    Contudo, o presente habeas corpus investe contra um acórdão com trânsito em julgado. Portanto, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação em que não se configurou a competência originária desta Corte. 



    Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. 



    Nessa linha: 



    (...)



    De todo modo, não verifico a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do §2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, com fundamento do artigo 210 do RISTJ.”



    Reproduzo, ademais, trecho da sentença condenatória que contém a fundamentação empregada na fixação da pena (edoc. 2, fls. 8-9):



    “Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, dentre eles as circunstâncias e consequências do crime, verifica-se que o réu se utilizou de pelo menos outros dois comparsas para a prática de tão violenta conduta e duas armas de fogo. Com sua abjeta conduta, ceifou a vida de um pai na frente do filho. Além disso, o réu é portador de maus antecedentes (fls. 68/69 - processo nº 1500849-46.2017.8.16.0526). Fixo a pena-base acrescida de 1/5 sobre o mínimo legal, resultando em vinte e quatro anos de reclusão e doze dias-multa por cada um dos crimes de latrocínio. 



    O réu é também reincidente, como se vê a fls. 69 (processo nº 1508323-03.2018.8.26.0223). 



    Anota-se, neste ponto, ser imperiosa a adoção de condenações diversas para aumentar a pena na primeira fase do cálculo e na segunda etapa pela reincidência. Neste sentido: 



    ‘(...). 4. Havendo mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem a utilização de uma na primeira fase de dosimetria, para caracterizar maus antecedentes, e da outra na segunda fase, para aplicar a agravante da reincidência. (...).’ (STJ - HC 123.042/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 07/05/2015, DJe 19/05/2015). 



    Em razão da reincidência, acresço de 1/6 a pena retro estipulada pela prática do crime de latrocínio contra a vítima Cleber, resultando em vinte e oito anos de reclusão e quatorze dias-multa. 



    Em relação ao crime de latrocínio consumado que vitimou Vanderlei, o qual contava com 65 anos de idade, reconheço também a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, razão pela qual, em sendo duas as circunstâncias agravantes, aumento a pena base em relação a este latrocínio em 1/5, resultando em vinte e oito anos, nove meses e dezoito dias de reclusão e pagamento de quatorze dias-multa. 



    Com relação ao latrocínio praticado contra a vítima Cleber, reconhecida a tentativa e diante do considerável iter percorrido em quase sua totalidade pelos agentes, eis que o resultado morte não ocorreu por muito pouco, não se olvidando que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e hospitalizada, reduzo a pena em 1/3, resultando em dezoito anos e oito meses de reclusão e pagamento de nove dias-multa. 



    Reconhecido o concurso formal entre os delitos praticados contra as vítimas Cleber e Vanderlei, aplico a pena corporal mais grave aumentada em 1/6, resultando em trinta e três anos, sete meses e seis dias de reclusão e pagamento de vinte e três dias-multa (no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente: CP, art. 72)”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente